Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. INSTRUÇÃO N° 1 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COVID-19. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

2. É possível a relativização dos prazos previstos na Instrução n° 1 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, tendo em vista a complexidade da causa, desde que respeitadas a razoabilidade e proporcionalidade.

3. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal se não decorre da demora injustificada na tramitação do feito.

4. Considerando-se as questões aventadas em face da situação enfrentada pelo país, diante da propagação da Covid-19, diversas medidas foram tomadas no intuito de evitar a sua propagação.

5. Ordem denegada.